Tribunal: TJMT
Processo: 1028382-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1028382-34.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ANA CLAUDIA SERRA STEPANHA.
Recorrido: INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA – ME.
Data do Julgamento: 26/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENSINO SUPERIOR - INSTITUIÇÃO PRIVADA - INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO RECONHECIDA NO JUÍZO A QUO - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO - REMESSA DO FEITO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Versando a presente ação sobre questões privadas relacionadas à forma de funcionamento e prestação de serviço ao aluno da entidade, não se vislumbra interesse da União no feito, o que afasta a competência da Justiça Federal.
2. Diante da inexistência da incompetência do juizado especial cível para apreciar e julgar o feito, a sentença recorrida deve ser reformada.
3. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal Temporária, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.
4. Deve o feito retornar à origem a fim de que se oportunize as partes a produção das provas e, posteriormente seja prolatada nova sentença com apreciação do mérito.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028382-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SERRA STEPANHA - CPF: 040.449.601-60 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME - CNPJ: 08.160.248/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022